Tribunal: TJDFT
Processo: 0711033-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711033-17.2023.8.07.0018 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANUSA PINHEIRO DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por VANUSA PINHEIRO DE ARAÚJO em face de ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. No bojo do presente mandamus, sustenta a impetrante, em síntese, possuir direito líquido e certo à extinção de créditos tributários relativos ao IPTU/TLP decorrente de imóvel do qual diz ser proprietária, qual seja o sito à Quadra 06, Conjunto K, Lote 17, Setor Sul – Gama-DF (inscrição IPTU no 30056438). Para tanto, alega que tais créditos tributários, já inscritos em dívida ativa (ID Num. 51889887; ID Num. 51889888), encontram-se prescritos (art. 156, inciso V, c/c art. 174, caput, ambos do Código Tributário Nacional). Narra a impetrante ter tomado ciência acerca de cinco créditos tributários, todos vinculados ao imóvel supracitado, sobre os quais afirma nunca ter sido intimada pelo Distrito Federal. Indica que os referidos créditos foram constituídos nos anos de 2015, 2017 e 2018. Comunica ter adquirido o imóvel gerador da exação no ano de 2004, após comprá-lo de ex-proprietário do bem, nominado José Vieira de Deus. Aponta que os créditos tributários impugnados foram todos constituídos em desfavor do ex-proprietário do imóvel, mesmo não tendo este mais vínculo com o bem desde o ano de 2004. Destaca que, com a inscrição dos créditos na dívida ativa distrital, a Fazenda do Distrito Federal chegou a propor, em 28/04/2022, uma execução fiscal em desfavor do mencionado ex-proprietário. Contudo, ressalta que o exequente estatal, após iniciado o trâmite da demanda executiva – na qual constou despacho de citação –, desistiu da ação, fundado nas disposições da Lei Complementar Distrital n. 1.010/2022. Diante desse quadro, embora nunca tenha sido procurada pelo Fisco para tratar acerca dos apontados créditos tributários, informa a impetrante ter formulado requerimento administrativo, dirigido à Administração Fazendária distrital (datado de 21/07/2023), solicitando informações sobre tais créditos e destacando que estes já se encontravam prescritos. Todavia, afirma ter recebido resposta na qual a Administração Tributária revelara que, apesar da desistência homologada na execução fiscal antes proposta (em desfavor de José Vieira de Deus), houve a interrupção dos prazos prescricionais (art. 174, parágrafo único, inciso I, Código Tributário Nacional), o que, na visão do Fisco, mantém a exigibilidade dos créditos objeto da execução extinta. Nesse cenário, sustentando o risco de cobrança fiscal agora em seu desfavor, a impetrante se vale do presente mandamus. Firme nestas razões, requer, liminarmente, seja determinada a suspensão de exigibilidade dos créditos tributários impugnados (art. 151, inciso V, Código Tributário Nacional); e, no mérito, a concessão de segurança para declarar tais créditos prescritos e determinar a consequente de exclusão destes. As custas judiciais foram recolhidas regularmente (ID Num. 51889891). O writ foi distribuído, originalmente, ao Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual, após constatar a presença de Secretário de Governo no polo passivo da demanda, declinou da competência em favor das Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça – art. 21, inciso II, RITJDFT (ID Num. 51889892). Remetidos os autos ao 2o Grau de Jurisdição, esta relatoria proferiu despacho, por meio do qual determinou que a impetrante prestasse esclarecimentos acerca de sua legitimidade ativa para impetrar o presente remédio constitucional; e comprovasse a alegada propriedade do bem imóvel vinculado aos créditos de IPTU impugnados (ID Num. 52134855). A conferir: “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por VANUSA PINHEIRO DE ARAÚJO em face de ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. No bojo do presente mandamus, sustenta a impetrante, em síntese, possuir direito líquido e certo à extinção de créditos tributários relativos ao IPTU decorrente de imóvel o qual diz ser proprietária, qual seja o sito à Quadra 06, Conjunto K, Lote 17, Setor Sul – Gama-DF (inscrição no 30056438). Para tanto, alega que tais créditos tributários, já inscritos em dívida ativa (ID Num. 51889887; ID Num. 51889888), encontram-se prescritos (art. 156, inciso V, Código Tributário Nacional). Ocorre que, da análise das provas pré-constituídas até então apresentadas, extrai-se que os créditos tributários impugnados dizem respeito a obrigações tributárias direcionadas a terceiro e não à própria impetrante (ID Num. 51889888). Diante desse quadro, em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), EMENDE-SE a inicial com o fito de prestar esclarecimentos acerca da legitimidade ativa da impetrante no presente feito mandamental. Na mesma esteira, EMENDE-SE, também, com o fito de apresentar documentação comprobatória da alegada propriedade do imóvel do qual decorre a exação combatida por meio do presente writ (escritura pública e registro imobiliário). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se.” Ato contínuo, a impetrante ofertou emenda à Inicial, apenas comprovando a situação do bem imóvel, nada esclarecendo acerca de sua legitimidade ativa (ID Num. 52230635). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mandado segurança, deve o juiz, ao despachar a Inicial do mandamus, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido de medida cautelar "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida". Trata-se a referida previsão legal de tradicional exigência da dualidade de requisitos em completa consonância com aqueles elencados no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a Tutela de Urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não suficiente, impende consignar que as análises acerca de pedidos formulados no âmbito dos mandados de segurança devem sempre levar em consideração a existência, ou não, do direito líquido e certo do impetrante, direito este objeto da tutela das espécies do referido writ e que deve ser comprovado de plano (art. 5o, inciso LXIX, Constituição Federal). Feitas essas considerações introdutórias, verifica-se, nos autos, que a impetrante persegue pronunciamento judicial o qual assegure a extinção de créditos tributários (art. 156, inciso V, Código Tributário Nacional), embora relacionados a imóvel de sua propriedade, constituídos em desfavor de terceiro. Nesse contexto, cumpre observar que o mandado de segurança comporta duas espécies, quais sejam as vias mandamentais individual e coletiva (art. art. 5o, incisos LXIX e LXX, ambos da Constituição Federal). O mandado de segurança coletivo é de impetração atribuída a pessoas jurídicas para a defesa de interesse de seus membros associados (art. 5o, incisos LXX, Constituição Federal). Já o mandado de segurança individual, espécie manejada no caso em tela, busca resguardar direito líquido e certo do indivíduo exclusivamente (art. 5o, inciso LXIX, Constituição Federal). Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho destaca que “a tutela, no mandado de segurança individual, é o direito titularizado pelo indivíduo, ou seja, é o direito individual do impetrante” (grifei) (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 34a ed. São Paulo: Atlas, 2020. Pág. 1113). Na mesma esteira, a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro aponta que o mandado de segurança “é cabível para proteger direito e não simples interesse; e esse direito deve pertencer ao próprio impetrante; ninguém pode reivindicar, em seu nome, direito alheio, conforme decisões unânimes do STF in RTJ 110/1026 e RDA 163/77” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 36a ed. Rio de Janeiro. Forense, 2023. Pág. 984). Diante desse quadro, verifica-se, ao menos na presente fase de cognição sumária, que, em momento algum, a Administração Fazendária dirigiu as exações impugnadas à impetrante, ao passo em que todas elas foram constituídas em nome de terceiro. Nesse âmbito, embora as provas pré-constituídas revelem o exercício da propriedade do bem gerador dos créditos tributários impugnados (IPTU/TLP) pela impetrante, não se extrai, dos autos, ato coator efetivo em desfavor desta, bem como ameaça de exação a ela dirigida. Note-se que, malgrado o Distrito Federal entenda pela permanência de exigibilidade dos créditos, não há documento que revele a intenção ou o direcionamento dos tributos impugnados à impetrante (ID Num. 51889889, pág. 25), os quais, nesse momento, encontram-se fora do âmbito pessoal da contribuinte, como se infere do teor da certidão negativa de débitos por ela trazida (ID Num. 51889885). Por essas razões, não se extrai dos autos, até então, a probabilidade do direito líquido e certo invocado pela impetrante, dado que os créditos tributários impugnados por meio dessa via mandamental representam obrigações de terceiro. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. A conferir: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. (...). DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSFERÍVEL. 1. Mandado de segurança é incompatível com o instituto jurídico da sucessão processual, uma vez que, em virtude da compleição personalíssima da garantia sob enfoque, a ninguém é possível, sob qualquer título, fazer uso do desforço mandamental para salvaguardar direito de terceiro, ainda que na falta de seu primitivo titular. (..). 2. Processo extinto sem resolução de mérito. Segurança denegada. (Acórdão 1376907, 07229072420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Não suficiente, não caracterizada a iminente ameaça de exação a ser direcionada à parte, não há configuração do requisito atinente ao perigo de dano também. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento da medida cautelar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público à qual ela é vinculada, na forma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Após, vistas ao Ministério Público, na forma do art. 12 da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 12 de outubro de 2023 18:31:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora